Tribunal: TJMT
Processo: 1002948-38.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002948-38.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LIVIA DURANTE REIS - CPF: 068.675.351-86 (RECORRENTE), DALTON DAVID LUCAS - CPF: 063.058.431-12 (ADVOGADO), SILVIO CESAR GONCALVES DICKEL - CPF: 067.968.231-76 (ADVOGADO), L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002948-38.2025.8.11.0001.

Origem
: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
LIVIA DURANTE REIS.

Recorrida:
L. P. FORMATURAS LTDA – ME.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 19 A 23/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedente o pedido de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, decorrente de contrato de prestação de serviços de organização de formatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço contratado; (ii) estabelecer se é cabível a rescisão contratual por culpa da fornecedora; (iii) determinar se a parte autora faz jus à restituição integral dos valores pagos; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável e de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, reconhecendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

A revelia da parte ré implica confissão ficta, mas não afasta a análise do conjunto probatório, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95.

A parte autora comprova a contratação e o pagamento do serviço, enquanto a ré não demonstra fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado (art. 373, II, do CPC).

A não realização do evento contratado e a ausência de restituição dos valores evidenciam falha na prestação do serviço e inadimplemento contratual.

A retenção dos valores pagos sem a contraprestação configura enriquecimento sem causa, impondo a restituição integral (art. 884 do CC).

O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais ou tentativa prévia de solução administrativa frustrada, não enseja dano moral indenizável.

Não se verifica conduta processual caracterizadora de litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O inadimplemento de contrato de prestação de serviços de formatura, com não realização do evento, configura falha na prestação do serviço e enseja rescisão contratual por culpa do fornecedor.

2. A ausência de prestação do serviço impõe a restituição integral dos valores pagos, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. O mero descumprimento contratual não gera dano moral, salvo demonstração de circunstâncias excepcionais.

4. A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido, devendo o julgador apreciar o conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 80; CC, arts. 389, parágrafo único, 405, 406, § 1o, e 884; Lei no 9.099/95, arts. 20 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 02/12/2024; TJMT, N.U 1014523-42.2022.8.11.0003, Turma Recursal Única, j. 16/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 347242416, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Adimplemento da obrigação contratual pela parte autora;

2)

Falha na prestação do serviço da reclamada;

3)

Rescisão contratual por culpa exclusiva da demandada;

4)

Direito à devolução integral dos valores pagos;

5)

Ocorrência de danos morais;

6)

Litigância de má-fé da recorrida.

Ao final, requer a reforma da sentença
.

A recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certidão anexada no ID 347242423.

O advogado da parte autora juntou aos autos sustentação oral virtual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
01/11/2018
, firmou contrato com a reclamada para a prestação de serviços de organização de evento de formatura, tendo quitado integralmente o valor ajustado (
R$ 7.339,15
).

Posteriormente, a reclamada informou que, devido à falta de verbas, a festa de formatura precisaria ser realizada em conjunto com outras turmas ou a rescisão contratual, com dedução da multa de 30% (trinta por cento) do valor pago.

Aduz a autora que, mesmo não tendo a empresa cumprido com as obrigações contratuais, não procedeu a restituição dos valores pagos.

Ao final, pleiteia a rescisão contratual por culpa exclusiva da demandada, a devolução integral dos valores pagos, além da fixação de danos morais.

No ID 347242395, o Juízo singular reputou válida a citação realizada na pessoa do sócio da empresa reclamada no ID 347242391, bem como da intimação de ID 347242412, sendo-lhe decretada sua revelia, em razão da ausência de apresentação de contestação e de comparecimento à audiência de conciliação.

A inércia da reclamada resulta na confissão ficta dos fatos alegados na petição inicial. No entanto, tal circunstância não conduz, necessariamente, à procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, conforme dispõe o art. 20 da Lei no 9.099/95.

A controvérsia deve ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo aplicável, inclusive, a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência da parte autora, conforme dispõe o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que dispõe:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

Compulsando os autos, verifica-se que a reclamante comprovou a contratação do serviço mediante a juntada do instrumento contratual, no qual consta a previsão de realização da formatura para agosto de 2021, conforme cláusula primeira, bem como o pagamento das respectivas parcelas (IDs 347241935/347241938).

Por outro lado, a demandada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, resta inequívoca a falha na prestação do serviço, uma vez que a reclamada não cumpriu a obrigação assumida, tampouco procedeu à restituição dos valores pagos, impondo-se o reconhecimento da rescisão contratual por sua exclusiva responsabilidade, com a consequente incidência dos efeitos daí decorrentes.

Nesse contexto, faz jus a reclamante à restituição integral da quantia efetivamente desembolsada, no valor de
R$ 6.814,88 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos)
, conforme comprovam os documentos anexados nos IDs 347241935/347241938.

A retenção desse valor pela reclamada configura enriquecimento ilícito, nos termos do art. 884 do Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que, embora caracterizado o inadimplemento contratual, não há nos autos elementos suficientes a evidenciar violação a direitos da personalidade da autora.

Com efeito, o mero descumprimento contratual, por si só, não enseja dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero dissabor, o que não se verifica no caso concreto.

Ademais,
inexiste nos autos qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a parte autora tenha buscado uma solução administrativa junto à reclamada
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL
.
CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO
AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”
(Destaquei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO NA CONTA. CESTA DE SERVIÇO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. TESE 929/STJ.
DANO MORAL INOCORRENTE. CONCLUSÃO N.o 1/1a TR-TJMT
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJMT - N.U 1015856-58.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). (Grifei)

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA –EVENTOS NÃO REALIZADOS –
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
–
RESCISÃO DO CONTRATO
– DANO MATERIAL – VERIFICADO –
DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
– RECURSO DE L. P. FORMATURAS LTDA - ME CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DE MARILEIDE SANTANA RODRIGUES CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero descumprimento contratual, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral
.

(TJMT - N.U 1014523-42.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) (Grifei)

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões recursais, uma vez que não restou demonstrado que a recorrida tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e
declarar
a rescisão do contrato firmado entre as partes, por culpa exclusiva da parte ré.

Ainda, condeno a reclamada a restituir à reclamante o valor de
R$ 6.814,88 (seis mil, oitocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos),
acrescido de correção monetária desde o desembolso (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a partir da citação (CC, art. 405).

Determino que os valores sejam atualizados pelo INPC, a título de correção monetária, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês até
29/08/2024
.

A partir de
30/08/2024
, o valor da condenação deverá observar a incidência do IPCA como índice de correção monetária, enquanto os juros de mora deverão ser calculados pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária
(IPCA)
, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026